Tribunal: TJMT
Processo: 1012198-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
- EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMISSÃO NA POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO A QUO - SOBRESTANDO O MANDADO DE IMISSÃO – DIREITO DO RECORRENTE ADVINDO DE DEMANDA JUDICIAL QUE FORA AMPLAMENTE DISCUTIDA A TITULARIDADE SOBRE O IMÓVEL COM SEU TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado que a área a ser imitida na posse foi objeto de ampla discussão em processo anterior, ao qual teve sua tramitação por cerca de 24 (vinte e quatro) anos, e que fora reconhecida a frauda na escrituração anterior e indicado o direito de posse e propriedade a Recorrente, justo se faz a sua reintegração, sob pena de violação a segurança jurídica do julgamento anterior.
Inexistindo pedido de justiça gratuita pelo Autor da demanda principal, é de se decotar da decisão recorrida a parte que houve pelo deferimento da benesse.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1012198-35.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, INTERVENÇÃO DE TERCEIROS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMO. SR.
DES
. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
]

PARTE(S):

[ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MALUCELLI LTDA - CNPJ: 49.296.978/0001-31 (AGRAVANTE), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO), CHICO BRAMA ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA - CNPJ: 26.414.926/0001-17 (AGRAVADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMISSÃO NA POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO
A QUO
- SOBRESTANDO O MANDADO DE IMISSÃO – DIREITO DO RECORRENTE ADVINDO DE DEMANDA JUDICIAL QUE FORA AMPLAMENTE DISCUTIDA A TITULARIDADE SOBRE O IMÓVEL COM SEU TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que a área a ser imitida na posse foi objeto de ampla discussão em processo anterior, ao qual teve sua tramitação por cerca de 24 (vinte e quatro) anos, e que fora reconhecida a fraud
e
na escrituração anterior e indicado o direito de posse e propriedade a Recorrente, justo se faz a sua reintegração, sob pena de violação a segurança jurídica do julgamento anterior.

Inexistindo pedido de justiça gratuita pelo Autor da demanda principal, é de se decotar da decisão recorrida a parte que houve pelo deferimento da benesse.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
AGROPECUÁRIA MALUCELLI LTDA –
Id-213308150, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que nos autos de
EMBARGOS DE TERCEIRO
n.o 1000615-02.2024.8.11.0015, ajuizada por
CHICO BRAMA ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA,
concluiu
por deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para o fim de:

a) DETERMINAR a suspensão das medidas possessória dispostas no Cumprimento de Sentença n° 0000935-12.2000.8.11.0017, mantendo a posse do Embargante sobre a área ocupada;

b) DETERMINAR a suspensão do processo principal somente quanto ao bem embargado (CPC, art. 678).

Aduz em síntese que
ser a legítima possuidora e proprietária por justo título e aquisição legal, conforme evidenciado na Ação Ordinária de Nulidade de Atos Jurídicos e Perdas e Danos c/c Reinvindicação, Autos no 0000935-12.2000.8.11.0017, que tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Nesta ação, foi reconhecida a alienação fraudulenta do imóvel por meio de procuração falsa, resultando na nulidade da procuração e das respectivas escrituras públicas. Esses documentos incluem a escritura lavrada em
11/12/1992
no 7o Tabelionato de Notas de Goiânia/Goiás e registros no Cartório do 1o Ofício da Comarca de São Félix do Araguaia/MT. Dessa forma, a legitimidade e a legalidade do título da Agravante são incontestáveis, bem como a localização precisa da área.

Assevera que, contrário do que conclui o Juízo singular, não restou demonstrado nos Embargos de Terceiro os elementos necessários à concessão da liminar.

A Agravante manteve a posse e a propriedade da área em litígio por 24 (vinte e quatro) anos, conforme demonstrado no processo citado anteriormente e teve o seu direito reconhecido. Os Embargos de Terceiro, conforme o art. 674 do CPC, protegem a posse ou propriedade de quem, não sendo parte no processo em tela, sofre constrição judicial indevida com meras
alegações infundadas desconsiderando todo o arcabouço probatório de 24 (vinte e quatro) anos de lide e sentença transitada em julgado.

Este recurso é, portanto, essencial para questionar a reintegração da posse à Agravante, garantindo o exercício de seus direitos possessórios conforme determinado pela sentença transitada em julgado. Em razão disso, as alegações da Agravada não se sustentam frente à posse legítima e ao título de propriedade da Agravante – e os documentos acostados.

Assevera que ao revisitar a decisão já transitada em julgado da Ação Ordinária de Nulidade de Atos Jurídicos e Perdas e Danos c/c Reivindicação (processo no. 0000935-12.2000.8.11.0017), observa-se que
a mesma
comprovou a existência de fraude documental de forma inequívoca. Portanto, é impossível afirmar, no estado atual das coisas, que a área em questão, que legalmente pertence à Agravante, possa ser atribuída à Agravada. Esta decisão destaca a importância do respeito ao trânsito em julgado e à segurança jurídica dos títulos de propriedade, que são fundamentais para a manutenção da ordem legal e do direito à propriedade estabelecida pela lei.

A reforma dessa decisão é essencial não apenas para a proteção dos direitos da Agravante, mas também para o reforço da confiança no sistema judicial como um guardião dos direitos legais e equitativos de todas as partes envolvidas.

Ao contrário, a Agravante demonstrou de forma convincente, no processo no. 0000935-12.2000.8.11.0017, que a propriedade do bem lhe pertence. Portanto, conceder a liminar de manutenção de posse à Agravada, sem que ela comprove a legalidade da sua aquisição, seria inadequado e contrário aos princípios do direito de propriedade e da justiça processual. É fundamental, portanto, que a decisão agravada seja revisada para refletir corretamente os direitos estabelecidos e as provas apresentadas nos autos, garantindo assim a integridade do processo judicial e a justa aplicação da lei.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso cassando decisão que deferiu a reintegração de posse, bem como seja revogada a gratuidade da justiça deferida à Agravada.

Recebido o recurso, foi atribuído parcial efeito suspensivo tão somente para excluir da decisão recorrida o deferimento da gratuidade da justiça atribuída a parte autora, ora Agravada – Id-213710671.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-217290690.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO, OAB
/MT
No
6002
:

É um prazer muito grande participar da turma julgadora. Em nome da relatora, Desa. Maria Helena G. Póvoas, agradeço e felicito a todos, além também dos Servidores do Judiciário, que nos conduzem a esse momento.

Excelências, quando o direito é claro e cristalino, não há muito o que se falar, e esse caso é bem simples.

Existiu um processo desde 2000 da Agropecuária Malucelli Ltda., uma reintegração de uma reivindicação de posse por problemas de documentação. Esse processo foi finalizado, já está na fase de cumprimento de sentença.

Praticamente, quando foi se cumprir esse procedimento, surgiu uma terceira pessoa, que se encontra dentro da área, e alegou que a área pertencente àquela discussão anterior não fazia parte da Fazenda dele. A fazenda de que eu estou falando é Água Azul de Rio Preto, em São Félix do Araguaia.

Constatando isso, o outro juízo de São Félix do Araguaia expediu uma suspensão do cumprimento de sentença, de maneira que, a meu ver, não foi o correto, devido a não terem sido preenchidos os requisitos legais dos embargos em termos de documentação necessária para essa expedição.

Já estamos discutindo há mais de 24 anos esse processo e o proprietário até hoje não teve acesso a uma propriedade que é dele, que já lhe foi concedida, é dele.

Então, sabendo também que é uma área que está em discussão, uma área de mais ou menos mil e poucos hectares, evidentemente sabia-se dessa demanda na localização, então não é caso de estranhar, até porque é uma questão de direito, senão
poderia-se
falar que é caso de estranhar, mas não é, porque houve essa decisão.

O que nós queremos, excelências, é que seja cumprida a sentença, que seja cumprida a colocação. Nós incluímos no processo o mapa, o memorial descritivo, que já foi discutido no processo anterior do ano de 2000, já foi colocado.

Então, esse fato novo acaba por até mesmo desestimular o proprietário nessa situação, porque na hora que vai cumprir, não consegue entrar justamente no único bem que ele tem devido a essa situação.

Claro, já foi discutido, rediscutido no processo antigo e não quero entrar novamente na mesma seara para rediscutir novamente.

Acredito que a justiça está bem mais célere do que há um bom tempo atrás, até por uma questão de modernidade, mas infelizmente existe um entendimento do proprietário que fala assim:

_ Nossa! Eu vou ter que discutir mais 20 anos?

Eu falo:

Não. Eu acho que não. Fique tranquilo, porque nós já temos uma decisão.

Portanto, o que queremos é o cumprimento dessa decisão, excelências.

Sem mais, obrigado.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
DANIELA CAETANO DE BRITO, OAB/MT
No
9880
:

Cumprimento todos os desembargadores na pessoa da desembargadora Maria Helena G. Póvoas, cumprimento todos os meus pares, em nome do colega Oscar.

Então, esse tipo de ação, embargos de terceiro, no estado de Mato Grosso não é estranhamento nenhum, é bastante comum.

O que acontece é que a ação da agravante, na verdade, é uma ação anulatória de ato jurídico, e realmente isso se deu nos idos de 2000, mas não tinha nenhum memorial descritivo, veio simplesmente com uma matrícula. Realmente, foi anulado o ato jurídico, mas quando do cumprimento, quando terminou o processo dele, que foi cumprir, foi cumprido na fazenda errada, que é a fazenda do meu cliente, que é do Chico Brama Agropecuária.

Dentro da execução dele, ele que execute no local correto. Ele faz um croqui no computador, dentro do Word, eu trouxe documentação dentro dos embargos mostrando que o cumprimento se deu em área diversa. A documentação que eu trouxe foi certificada, o
embargante tem
um processo de Usucapião Extrajudicial em tramitação.

Eu comprovo a posse de mais de 30 anos. Eu trouxe documento público expedido pelo INTERMAT falando que a área do meu cliente está em cima de um título de Lino
Sachetin
.

O título que foi discutido na ação do agravante, ora embargado, faz divisa com o título que eu estou perquirindo na minha Usucapião, quer dizer, ele se preocupou o tempo todo dentro do processo, que ele procura executar, discutir o domínio, mas esqueceu de exercer a posse. E outra, exercer a posse no lugar correto.

Eu até coloquei dentro dos próprios embargos ajuda, porque fiz um croqui falando:

- Olha, colega, a sua fazenda fica do outro lado da BR, na Fazenda Gaivota do André Rolls.

Então, a questão é essa:
Os embargos de terceiro é
possível? É possível.

Foi concedida a liminar? Foi concedida em cima de documentos técnicos, de documentação que comprova a posse do embargante, que agora é agravado.

O próprio oficial de justiça, quando chegou lá para fazer o cumprimento da medida, quando foi cumprir, quem estava na posse? O embargante, ora agravado. O executado da ação dele não estava lá. Nunca exerceram posse.

Se dentro da ação dele, em que ele procura executar, é questão petitória, é questão de domínio, isso ele já alcançou, porque a matrícula já tem a averbação necessária.

Agora, fazer uma reintegração de posse em área diversa, se fizer um estudo, inclusive eu providenciei o estudo. Eu fiz uma recuperação de toda a matrícula nossa e da matrícula deles, nós somos vizinhos, o título originário do meu cliente é Lino
Sacheti
, e na matrícula dele 5.184 fala que faz divisa com Lino
Sacheti
.

Eu trouxe documentos dentro dos embargos, tanto pelo oficial de justiça, que quando do cumprimento quem estava eram pessoas diversas do executado, quanto trouxe processo de usucapião, documentos de cessão de direitos de posse, de cessão de direitos hereditários, de uma cadeia de sucessão de posse de mais de 30 anos. Eu ainda fiz a indicação da área onde ele deve cumprir o mandado dele.

Então, o embargado protesta pela manutenção da decisão de piso, dentro dos embargos de terceiro, para que seja promovida a justiça.

Obrigada.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes Pares,

Ao cotejar
as
razões
do meu

recurso e
consider
ar
as
sustentações orais
que
foram proferidas
,

digo
que caso
s
como este
,

há
vários no
T
ribunal
de Mato Grosso, nos quais o

o
ficial de justiça atesta que
,
quando chegou
ao
l
ocal,
a área não

era
a mesma,
assim
há essa discussão
sobre se a área é ou
não

a
correta.

O
bservei que

há uma inconsistência
n
o meu voto
, portanto peço

vênia aos
senhores
para
re
visitar
os autos
, pois
quero

trazer um
a decisão
segura
para
todos na próxima sessão ou na sessão subsequente
,

i
ndependente de prazo
.

Peço
a

compreensão dos pares
,
para que eu possa revisitar
os
autos
. U
m fato aventado
nas sustentações orais
fez
-me
tomar essa decisão
.

A
not
e-se
que as sustentações orais já foram
realizadas
e
não poder
ão
ser
repetidas
em
outro
momento
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Aguardo o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL
- CONVOCADA
)
:

Aguardo o voto da Relatora.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de
EMBARGOS DE TERCEIRO,
concluiu
por deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para o fim de:

a) DETERMINAR a suspensão das medidas possessória dispostas no Cumprimento de Sentença n° 0000935-12.2000.8.11.0017, mantendo a posse do Embargante sobre a área ocupada;

b) DETERMINAR a suspensão do processo principal somente quanto ao bem embargado (CPC, art. 678).

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca o provimento do agravo a fim de revogar a decisão que deferiu reintegração de posse em favor da parte Agravada, bem como a revogação do deferimento da gratuidade da justiça concedida à Recorrida.

Inicialmente mantenho a decisão que houve por excluir da decisão recorrida o deferimento da justiça gratuita atribuída a parte autora, ora Agravada.

Isso
porquê
, com razão a Agravante quanto aludido ponto, pois analisando detidamente a petição inicial apresentada pela parte autora, ora Agravada (autos n. 1000615-02.2024 – Id-151636529), percebe-se claramente inexistir qualquer postulação quanto ao benefício da gratuidade da justiça, bem como percebe-se que a parte Agravada efetuou o pagamento das custas processuais para distribuição da ação (
Id’s
-

151661473 e 151663087) referida situação ratificada pela certidão constante do Id-

151664225.

Quanto ao mérito, com razão a Agravante.

Isso
porquê
, conforme se infere dos autos, a Agravante demonstrou de forma clara ser a possuidora e proprietária da propriedade em que foi objeto de discussão judicial na Ação Ordinária de Nulidade de Atos Jurídicos e Perdas e Danos
c/c Reivindicatória
n. 0000935-12.2000.8.11.0017, a qual teve sua tramitação perante a 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Na referida demanda, foi reconhecida a alienação fraudulenta do imóvel por meio de procuração falsa, resultando na nulidade da procuração e das respectivas escrituras públicas. Esses documentos incluem a escritura lavrada em
11/12/1992
no 7o Tabelionato de Notas de Goiânia/GO e registros no Cartório do 1o Ofício da Comarca de São Félix do Araguaia/MT. Dessa forma, a legitimidade e a legalidade do título da Agravante são incontestáveis, bem como a localização precisa da área.

Portanto, resta evidenciado o reconhecimento do direito de posse e de propriedade da Agravante sobre o imóvel que se procura imitir na posse, garantindo com isso os exercícios dos direitos possessórios conforme determinado na sentença transitada em julgado.

Nesse diapasão, tem-se como injustificado ao caso em apreço, que após o decurso de 24 (vinte e quatro) anos de litígio na tentativa da Agravante em reaver sua propriedade e quando do cumprimento do mandado de imissão na posse, tem seu direito impedido ao argumento de que há no local, pessoa estranha a lide originária.

In
casu
,
dispõe o art. 1.228 do Código Civil:

Art. 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Assim, deve ser assegurado a Agravante o reestabelecimento do exercício de sua posse a qual restou reconhecida judicialmente pelo transcurso da demanda judicial a qual na Ação Reivindicatória restou demonstrado toda a delimitação da área em discussão, de modo que, pelo menos nesse momento, tem-se como injusta a posse exercida pela parte Agravada.

Malgrado ao que se falou, a sentença proferida no processo de origem a qual reafirma, com seu trânsito em julgado, observa-se que na referida ação, restou comprovada a existência de fraude documental de forma inequívoca. Portanto, é impossível afirmar, no estado atual das coisas, que a área em questão, que legalmente pertence à Agravante, possa ser atribuída à Agravada.

Outrossim, a imissão na posse da Agravante destaca a importância do respeito ao trânsito em julgado e à segurança jurídica dos títulos de propriedade, que são fundamentais para a manutenção da ordem legal e do direito à propriedade estabelecido pela lei.

Portanto, diante da celeuma instaurada ao qual se visa imitir a Agravante na posse da área a qual foi reconhecida por meio de demanda judicial
e que foi amplamente discutido na demanda de origem, nesse momento cabe apenas o cumprimento da ordem judicial com a imissão na posse na Agravante.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto, revogando a liminar deferida pelo Juízo de primeiro grau, determinando a imissão da Agravante na posse sobre
da
área debatida na demanda de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL
- CONVOCADO
):

Senhora Presidente,

Essas fraudes, com a participação de determinadas instituições e profissionais, tornaram-se uma “assombração” para nosso Estado. Observa-se, em curto tempo, consequências graves.

Embora tenha recebido com antecedência o voto de Vossa Excelência, com a devida vênia, peço vista dos autos, para examinar o processo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL
- CONVOCADA
)
:

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 23 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (
1o
VOGAL)

Egrégia Câmara,

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora,

trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à análise do presente Recurso de

Apelação Cível, permita-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

Colhe-se do caderno processual que a Chico Brama
Administração de Bens Imóveis Ltda. propôs a Ação de Embargos de

Terceiro, representada pelo sócio administrador Djalma Fernando, em
desfavor de Agropecuária Malucelli Ltda.

Para tanto, alegou, em síntese, que é legítimo possuidor
da Fazenda Água Azul do Rio Preto, imóvel situado às margens da BR 158,
zona Rural do Município de São Félix do Araguaia/MT
,

desde a aquisição
da posse em 2019, mediante instrumento particular de compra e venda,
datado de 10/04/2019, e seu antecessores mantiveram a mansa e

pacífica

posse por mais de 20 anos.

Afirmou que apesar do longo período possessório, está
sendo atingido pelo mandado de reintegração de posse expedido no

cumprimento de sentença proferida na Ação Ordinária de Nulidade de Atos
Jurídicos e Perdas e Danos c/c Reinvindicação n. 0000935-
12.2000.8.11.0017, que tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de
São Félix do Araguaia/MT.

Noticiou que na aludida ação foi reconhecida a
alienação fraudulenta do imóvel por meio de procuração falsa, resultando

na nulidade da procuração e das respectivas escrituras públicas. Esses
documentos incluem a escritura lavrada em 11/12/1992 no 7o Tabelionato
de Notas de Goiânia/Goiás e registros no Cartório do 1o Ofício da Comarca
de São Félix do Araguaia/MT.

Informou que a Fazenda Água Azul do Rio Preto que

sofreu constrição, por ordem judicial, não faz parte da ação principal, haja

vista não ter relação alguma com a área objeto do litígio, que constam sob
as matrículas n° 5.184 e 5.487 do C. R. I. de São Félix do Araguaia e
que

seu
s sucessores não foram partes da ação principal.

Com tais considerações, requereu a concessão de
medida liminar para determinar a suspensão das medidas constritivas nos
autos principais n. 0000935-12.2000.8.11.0017 e a imediata manutenção da
posse dos Embargantes na Fazenda Água Azul do Rio Preto.

O Magistrado singular ao analisar o pedido de tutela de

urgência, deferiu-o, nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte nos

arts
. 300 e 678, ambos do Código de Processo
Civil, para
fins de:

a) DETERMINAR a suspensão das medidas
possessória dispostas no Cumprimento de Sentença n°
0000935-12.2000.8.11.0017, mantendo a posse do
Embargante sobre a área ocupada;

b) DETERMINAR a suspensão do processo principal
somente quanto ao bem embargado (CPC, art. 678).

Contra essa decisão, a Agropecuária Malucelli Ltda.

interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a

reforma do ato sentencial, sob o argumento de que é a legítima possuidora
e proprietária por justo título e aquisição legal, conforme evidenciado na

Ação Ordinária de Nulidade de Atos Jurídicos e Perdas e Danos c/c
Reinvindicação, Autos no 0000935-12.2000.8.11.0017, que tramitou
perante a 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Assevera que manteve a posse e a propriedade da área
em litígio por 24 (vinte e quatro) anos, conforme demonstrado no processo

citado anteriormente e teve o seu direito reconhecido, devendo, ser
garantindo o exercício de seus direitos possessórios conforme determinado
pela sentença transitada em julgado.

Salienta que ao revisitar a decisão já transitada em

julgado da Ação Ordinária de Nulidade de Atos Jurídicos e Perdas e Danos
c/c Reivindicação (processo no. 0000935-12.2000.8.11.0017), observa-se

que
a mesma
comprovou a existência de fraude documental de forma

inequívoca. Portanto, é impossível afirmar, no estado atual das coisas, que

a área em questão, que legalmente pertence à Agravante, possa
ser
atribuída
à Agravada.

Discorre sobre a importância do respeito ao trânsito em

julgado e à segurança jurídica dos títulos de propriedade, que são

fundamentais para a manutenção da ordem legal e do direito à propriedade
estabelecida pela lei.

O presente Recurso de Agravo de Instrumento foi
distribuído para relatoria da Eminente Desa. Maria Helena
Gargaglione

Póvoas, que votou pelo seu provimento, revogando a liminar deferida pelo

Juízo de primeiro grau, como, também, o deferimento da gratuidade da
justiça concedida à Recorrida.

Assim, para analisar os autos com maior acuidade,

tendo em vista a sensibilidade da matéria e as suas graves consequências,

solicitei vista dos autos. E, assim, trago-o para julgamento.

Inicialmente, ressalto, que no tocante ao pedido da

Agravante de revogação do deferimento da gratuidade da justiça concedida

à
Recorrida, é incontroverso que inexistiu qualquer postulação quanto ao

benefício da gratuidade da justiça, bem como percebe-se que a parte

agravada efetuou o pagamento das custas processuais para distribuição da

ação (Id. 151661473 e 151663087) consoante ratificada pela certidão

constante do Id. 151664225.

Sendo assim, como bem observado pela Relatora, deve

ser revogada o deferimento da justiça gratuita atribuída a parte autora, ora
Agravada na ação de base.

No que tange ao mérito recursal, verifica-se que o Juiz

singular concedeu efeito suspensivo aos embargos de terceiro, impedindo a

execução da reintegração de posse do imóvel que é objeto desta demanda.

Além disso, determinou a manutenção imediata da posse pela Agravada na

Fazenda Água Azul do Rio Preto.

Voltando os olhos aos autos, tem-se que a Agravante
demonstrou ser a possuidora e proprietária da propriedade em que foi
objeto de discussão judicial na Ação Ordinária de Nulidade de Atos

Jurídicos e Perdas e Danos
c/c Reivindicatória
n.
0000935-12.2000.8.11.0017, a qual teve sua tramitação perante a 2a Vara
Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Frisa-se, na aludida demanda, foi reconhecida a
alienação fraudulenta do imóvel por meio de procuração falsa, resultando
na nulidade da procuração e das respectivas escrituras públicas, que
incluem a escritura lavrada em 11/12/1992 no 7o Tabelionato de Notas de
Goiânia/GO e registros no Cartório do 1o Ofício da Comarca de São Félix
do Araguaia/MT.

Ademais, o Laudo Técnico de id. 154569051, detalha a
locação da Matrícula 5.184 do Registro Geral de Imóveis de São Félix do
Araguaia, confirmando a localização precisa da
matrícula
.

Logo, em que pese as afirmações da Agravada, a área
em questão que foi claramente identificada em conformidade com os
documentos registrais, por meio de profissionais técnicos e validados pelo
judiciário, que atestam a propriedade da Agravante sobre a referida área.

Dessa forma, a legitimidade e a legalidade do título da

Agravante são incontestáveis, bem como a localização precisa da
área.

D
esta maneira, está demonstrado o reconhecimento do
direito de posse e de propriedade da Agravante sobre o imóvel que se
procura imitir na posse, garantindo com isso os exercícios dos direitos
possessórios conforme determinado na sentença transitada em julgado.

Diante desse cenário, é infundado que após decurso de
24 (vinte e quatro) anos de litígio na tentativa da Agravante em reaver sua
propriedade e quando do cumprimento do mandado de imissão na posse,
tem seu direito impedido, por ter terceiro estranha a lide originária.

Ressalta-se que, na sentença transitada em julgado, foi
comprovado a existência de fraude documental, sendo, com isso, inviável
afirmar que a área em discussão, possa ser atribuída à Agravada.

Não bastasse isso, como consignado pela Douta

Relatora, a imissão na posse da Agravante destaca a importância do
respeito ao trânsito em julgado e à segurança jurídica dos títulos de
propriedade, que são fundamentais para a manutenção da ordem legal e do
direito à propriedade estabelecido pela lei.

Assim, não podemos esquecer que a finalidade do
Trânsito em Julgado é a de possibilitar que as pessoas busquem a harmonia
e a paz social, caso contrário, o conflito poderia se estender
indefinidamente, pondo em risco toda a sociedade.

Desse modo, deve ser assegurado a Agravante o
reestabelecimento do exercício de sua posse que foi, devidamente,
reconhecida judicialmente na Ação Reivindicatória, no qual restou
demonstrado toda a delimitação da área em discussão, de modo que, ao
menos nesse momento, tem-se como injusta a posse exercida pela parte
Agravada.

Por essa razão, acompanho, integralmente, o voto
proferido pela Eminente Relatora, Desa. Maria Helena
Gargaglione

Póvoas, para
PROVER, o Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto
pela Agropecuária Malucelli Ltda. e, de consequência, revogar a liminar
deferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024